Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. SENTENÇA ALTERADA.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual em razão de inadimplemento, condenando as rés ao ressarcimento de valores e ao pagamento de danos morais.
2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a legitimidade passiva de ex-sócio; (ii) avaliar a responsabilidade dos contratados pelo atraso na entrega da obra e a obrigação de indenizar; e (iii) definir o termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem ressarcidos à autora.
3. Deve ser excluído do polo passivo o sócio de fachada que, por receio de perder o emprego, apenas cedeu o nome para os sócios de fato abrirem CNPJ, mas não participou das atividades empresariais, nem percebeu lucros. Preliminar de ilegitimidade acolhida, com exclusão do polo passivo.
4. O inadimplemento contratual, evidenciado pelo descumprimento do cronograma da obra e pela inobservância das normas técnicas aplicáveis ao projeto, autoriza a rescisão contratual pela contratante, com a consequente devolução das parcelas pagas e não aplicadas na obra.
5. O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, violação aos direitos da personalidade, pois nem toda frustração de expectativas no âmbito das relações privadas resulta em danos à personalidade. É, pois, parcela constitutiva da vida humana contemporânea a vivência de dissabores e aborrecimentos. (REsp 1655126/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)
6. O termo inicial da correção monetária das parcelas a serem restituídas em decorrência da rescisão do contrato corresponde à data de cada desembolso.
7. Apelações conhecidas. Recurso de Cristiano Sousa Rodrigues provido para excluí-lo do polo passivo; recurso de Altare Serviços e Materiais de Construção Ltda., Altare Incorporação e Construção Ltda-ME e Francivaldo Rodrigues Vieira parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de danos morais; recurso de Angela Maria dos Santos provido para alterar o termo inicial da correção monetária para a data do desembolso das parcelas.